Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003041-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX STEVES BERTO - CPF: 638.029.021-49 (AGRAVANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (AGRAVADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), ALMIR BONIFACIO DOS SANTOS - CPF: 375.000.589-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA BONIFACIO VOLKWEIS ALCOFORADO - CPF: 004.377.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021